Tribunal: STF
Processo: ARE 1550618
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO - TESTE FÍSICO – FRACIONAMENTO DAS ETAPAS – DESIGUALDADE DE CONDIÇÕES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - ANULAÇÃO E NOVA REALIZAÇÃO DO TESTE – POSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VEDADA – ART. 85, § 14, DO CPC – REFORMA DA SENTENÇA - RECURSOS CONHECIDOS - IMPROVIMENTO DO APELO ESTADO E FUESPI – PARCIAL PROVIMENTO ÀQUELE DO AUTOR.



    1. Como é cediço, as disposições previstas em Edital de concurso público estão inseridas no âmbito do poder discricionário da Administração, sendo permitido ao Judiciário apenas o exame da legalidade e o devido cumprimento das normas pela Comissão Organizadora;



    2. Sem dúvida, nota-se que alguns candidatos obtiveram vantagem de forma indevida, pois realizaram as etapas do Exame de Aptidão Física em dias separados, em detrimento daqueles que seguiram as disposições do Edital, como no caso do autor, em patente violação ao princípio da isonomia;



    3. Assim, é possível constatar o prejuízo sofrido pelo Autor, uma vez que teve que realizar todos os testes do Exame de Aptidão Física em um só dia, em nítida desigualdade de condições, o que indica a ilegalidade na conduta praticada pela Banca Organizadora do Certame, em detrimento das próprias regras editalícias;



    4. Com efeito, a jurisprudência do STJ tornou-se assente no sentido de não se admitir tratamento diferenciado entre os candidatos, mormente quando o Edital veda expressamente a realização do Teste de Aptidão Física em condições diversas daquelas inicialmente estabelecidas;



    5. Nesse contexto, verifica-se, claramente, a violação ao princípio constitucional da isonomia, à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público, haja vista que parte dos candidatos foram privilegiados, pois submetidos ao exame em comento, com fracionamento das etapas;



    6. Em relação à divergência alegada acerca da distância mínima entre o Manual de Educação Física da Polícia Militar do Piauí e o Edital de regência do concurso, vale destacar que o princípio da vinculação ao edital impõe o estrito cumprimento de suas regras, à revelia de regras previstas em manual, uma vez que este serve de orientação “para testes de aptidão física para seleções internas, cursos de ingresso, convocações e indicações para quaisquer cursos na Polícia Militar de Piauí”, além de não possuir força de lei, o que afasta, portanto, a observância obrigatória;



    7. De fato, tratando-se de sucumbência recíproca, enseja-se o pagamento de honorários advocatícios por ambas as partes, uma vez que não se admite a compensação por se tratar de verba com caráter alimentar (art. 85, § 14, do CPC), impondo-se então a reforma da sentença nesse ponto;



    8. Recursos conhecidos, para negar provimento ao interposto pelo Estado do Piauí e FUESPI e dar parcial provimento àquele do autor.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, XXXV, 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente